Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-76.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-76.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JAILSON XAVIER FERNANDES - CPF: 036.597.361-04 (APELANTE), MARCELO ADAIME DUARTE - CPF: 973.902.590-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEITADA.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II.

Questão em discussão

2.
A
s questões
em dis
cussão consistem em verificar: (i)
preliminarmente, se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, conforme exigências dos artigos 489, § 1o, II, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal; e (
ii
) no mérito
, se
há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III.

Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a decisão analisou suficientemente as provas e justificou a improcedência, ainda que de forma sucinta, cumprindo o dever constitucional e processual de fundamentação. A ausência de detalhamento exaustivo não caracteriza nulidade.

4. Quanto ao mérito, o
benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, é devido ao segurado que, após consolidada a lesão decorrente de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5
. O laudo pericial
conclusivo
confirma que o segurado apresenta limitações funcionais decorrentes de lesão consolidada, que comprometem sua capacidade laboral. Tal situação enquadra-se nos requisitos legais para a concessão do benefício.

IV.

Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima
, conforme disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991
.
"

_______________________________________________
______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:

TJ
MT, AC:
10316369420198110041, Rel.
Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.03.2023, p. 29.03.2023;

STJ,
AREsp
: 1348017 PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.02.2019,
DJe
14.02.2019, RSTP vol. 358, p. 148;
e TJ
MT, APL: 00070880820118110007, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2020, p. 02.07.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JAILSON XAVIER FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
(MT) que, na ação previdenciária n.
1000890-76.2024.8.11.0040
, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o
apelante
argumenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, alegando violação aos artigos 489, § 1o, II, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.
No mérito, s
ustenta que o juízo de origem concluiu pela ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício, especialmente a inexistência de incapacidade laboral permanente e parcial, ainda que o laudo pericial judicial tenha atestado tal condição.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, condenando o apelado a conceder o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id. 255253159).

Sem contrarrazões (Id.

255253161
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo
não provimento do recurso (Id.
256816151
).

É o relatório

VOTO - PRELIMINAR –
DA
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, com fundamento na ausência de fundamentação, não merece acolhimento. A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão de forma suficiente, ainda que contrária aos interesses do recorrente, o que não caracteriza ausência de fundamentação.

O artigo 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que as decisões judiciais enfrentem de maneira específica as alegações das partes e os elementos probatórios constantes nos autos, sendo consideradas não fundamentadas as decisões que se limitem a invocar razões genéricas. Contudo, no caso dos autos, observa-se que a sentença analisou os elementos probatórios, notadamente o laudo pericial, e fundamentou sua conclusão
no sentido
de que os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente não estariam preenchidos.

É certo que a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
poderia ter sido mais detalhada no tocante ao enfrentamento das teses e provas apre
sentadas pelo autor. Entretanto
, para o atendimento ao dever de
fundamentação exigid
o
pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, é suficiente que a sentença exponha os motivos pelos quais o julgador formou seu convencimento, sem que se exija a análise exaustiva de todos os pontos
arguidos
pelas partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para amparar a decisão.

Na hipótese dos autos, o magistrado singular destacou que, embora o laudo pericial tenha apontado
à
redução parcial e permanente da
capacidade laboral do autor, os demais elementos probatórios dos autos não corroboraram tal conclusão de forma a convencer o juízo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Essa análise, ainda que sucinta, atende ao dever de fundamentação, pois reflete os motivos que levaram ao desfecho da controvérsia.

A invocação da ausência de fundamentação
para
se sustentar, dependeria da demonstração de que a decisão é inteiramente desprovida de motivação, o que não ocorre no presente caso. Assim, o inconformismo do apelante, em verdade, recai sobre o mérito da decisão, o que será analisado oportunamente.

Essa compreensão está respaldada em jurisprudência consolidada
por este
e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO - ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS DENTRO DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO 1 –
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para
por
fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2 - As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do
art. 37, § 6o da CF/88. In
casu
, caberia à Administração Pública Estadual zelar pela segurança e proteção dos alunos pertencentes à escola estadual, onde ocorreu a agressão contra autor da ação, acarretando-lhe a amputação parcial do dedo médio por uma tesoura utilizado por colegas. 3– Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. 4 –
É
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ).

(TJ-MT - APL: 00070880820118110007 MT,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data
de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)

[sem destaque no original]

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42.
Aaposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1oA concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental
conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. Oauxílio-doençaserá devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.
”
[sem destaque no original].

Infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
incapacidade
permanente e parcial para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“(...)

4. CONCLUSÃO Periciado
vitima
de amputação traumática
a nível de
falange medial em dedo indicador da mão esquerda (segundo quirodáctilo
esquerdo). Após o acidente de trabalho evoluiu com sensibilidade e dor crônica na mão esquerda, com consequente diminuição da força da mão esquerda e
comprometimento parcial de sua capacidade laboral
.
A sequela do acidente é permanente.

[...]

a)
O(
a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R:
Fratura de outros dedos CID S626. Amputação traumática de
um outro
dedo apenas (completa) (parcial) CID S68.1.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se
o(
a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R:
Sim, a lesão decorre de acidente de trabalho.
Amputação traumática do dedo indicador ao nível de falange medial. Data do acidente 09/11/2020. Segundo CAT o local do acidente foi no IFMT, na cidade de Sorriso, Mato Grosso.

c)
O(
a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R:
Sim.

d
) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas
pelo(
a) periciado(a)
para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R:
Periciando apresenta redução da força da mão esquerda por conta da amputação traumática sofrida em acidente de trabalho. Incapacidade laboral parcial e permanente.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R:
Houve a perda anatômica da falange distal e medial do dedo indicador da mão esquerda. A força muscular da mão esquerda está reduzida.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R:
Houve a perda da articulação
interfalangiana
distal do dedo indicador da mão esquerda.

[...]

1. Qual a atividade laboral exercida pela parte autora? Desde quando? É possível especificar quais habilidades, se motoras ou se mentais, são demandas para o exercício dessa função? Em outras palavras: identifica-se que a atividade desempenhada exige, de forma mais acentuada, de alguma das funções do corpo?

R: Periciando alegou ser operador de guincho de caminhão.
Periciando com incapacidade parcial e permanente.
Está
prejudicado
pela perda da força em mão esquerda devido lesão traumática do segundo quirodáctilo esquerdo.

[...]

6. Considerando que a reabilitação profissional visa atender
o(
a) segurado(a) incapaz, parcial ou total, e insuscetível de recuperação para sua atividade habitual (art. 62 c/c art. 89 da Lei 8.213/91), diga o perito se a parte autora já passou ou necessita de reabilitação profissional.

R
: A sequela pela amputação traumática do segundo quirodáctilo esquerdo a
nivel
da falange medial apresentada pelo periciando é de caráter permanente. Não há reabilitação.

(
...)”

[sem destaques no original]

Como se observa, a incapacidade parcial e permanente para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência das sequelas do acidente de trabalho, é incontroversa, conforme demonstrado nos trechos do laudo pericial transcritos anteriormente.

Portanto, restando comprovado nos autos que o demandante possui lesão consolidada que acarreta incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual, bem como o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trabalho, torna-se imperiosa a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.o 8.213/1991.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp
n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual
seja
03.01.2021
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A propósito:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC:
10316369420198110041, Rel.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data
de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960
/2009)”
.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em
favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (
03.01.2021
),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção
monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024